Tribunal: TJES
Processo: 0086433-54.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0086433-54.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALISON MANUEL BISPO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – DOSIMETRIA –
PENA-BASE MANTIDA – FRAÇÃO ATENUANTE – ATENUANTE INOMINADA RECONHECIDA
–
RESTRIÇÃO DA LIBERDADE EVIDENCIADA
–
DANO MORAL IN RE IPSA -
RECURSO DO RÉU CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
– RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
s sobreditas circunstâncias
judiciais
foram
fundamentada
s
de forma idônea e com base em elementos do caso concreto,
especialmente considerando que
o crime foi praticado com outros dois indivíduos, por motivo fútil (somente “pela adrenalina”, tendo em vista que o bem não apresentava relevante valor comercial para os agentes) e o relevante prejuízo financeiro e psicológico causado às vítimas
, conforme
depoimento
s

colhidos
e
destacado na sentença e pelo Parquet.

2.
A
pena
foi atenuada
em 06 (seis) meses em razão da confissão espontânea
.
E, neste ponto, entendo que assiste razão à defesa, eis que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu como paradigma inicial a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento ou diminuição da pena, dependendo de fundamentação a utilização de fração diversa – o que não ocorreu
in casu
.

3.
C
onforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
somente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente
” (STJ; AgRg-AREsp 1.809.203; Proc. 2020/0346172-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 09/03/2021; DJE 22/03/2021).

4.

Diante tal premissa,
destaco que os fatos ora apurados se deram em 2008,
sendo que a denúncia somente foi recebida em 2019. Nesse meio tempo, o acusado colaborou ativamente
e em todas as oportunidades
com os policiais para a identificação dos outros dois
investigados
e, comprovadamente, alterou o rumo da sua vida, dedicando-se ao trabalho lícito e a constituição da sua família,
inclusive sendo o seu principal provedor. Além disso, mostrou-se verdadeiramente arrependido dos seus atos, tendo confessado a pr
á
tica delitiva no inquérito policial e perante o juízo,
de forma a atrair a aplicação da atenuante inominada.

5.
A
s vítimas tiveram sua liberdade restringida por todo o percurso entre Coqueiral de Itaparica e o Jokey Clube de Itaparica, tempo o suficiente para a consumação do delito.

6.

O
“
dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal
.”(AgInt no REsp n. 1.694.713/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 16/10/2017).

7
.
R
ecurso do réu conhecido e
parcialmente
provido. Recurso ministerial conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer das apelações para, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE ALISON MANUEL DOS SANTOS, e DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0086433-54.2010.8.08.0035

APELANTE: ALISON MANUEL BISPO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, tratam-se de Apelações Criminais interpostas por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E
ALISON MANUEL DOS SANTOS
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls. 168/ss. pela
MM
ª
JUIZ
A
DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n. 0086433-54.2010.8.08.0035, condenou Alison à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, incisos II e V, do CP.

Em suas razões de fls. 176/ss., requer o Ministério Público, em síntese, a condenação do acusado ao ressarcimento mínimo dos danos causados à vítima, na forma do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Por sua vez, a defesa pleiteia a revisão da dosimetria da pena.

Contra-argumentos apresentados às fls. 195/ss e fls. 204/ss. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID 6977561 opinando pelo provimento do recurso ministerial e parcial provimento da apelação do réu.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise dos méritos.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença merece parcial reparo, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que, no dia
27/03/2008
, o apelante
previamente acordado com
outros dois indivíduos
,
subtraíram, mediante
grave ameaça
,

o

veículo VW Gol, cor prata, placa MSC-0310, pertencente à Alexandre dos Santos Pessanha, bem como o seu celular e o de sua namorada, Ingrid Pavezi Paulo.

Consta nos autos, ainda, que o réu e Gilmar se deslocaram até o local em um veículo conduzido por “Japonês”, quando avistaram o Gol no bairro Coqueiral de Itaparica e decidiram subtraí-lo. O Denunciado e Gilmar abordaram as vítimas, portando uma arma de fogo, e anunciaram o roubo, determinando que as vítimas entrassem no carro.

Narra a peça acusatória, ainda, que as vítimas tiveram a sua liberdade restringida, mantidas sob a mira da arma, somente sendo liberadas nas proximidades do bairro Jokey Clube de Itaparica. Após, o réu e o seu comparsa se evadiram para o bairro Cobilândia, local onde se reencontraram com “Japonês”. Destaca-se, ainda, que os pertences das vítimas não foram recuperados.

A
ilustre magistrad
a
, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do delito previsto no
art. 157,
§2º, incisos II e V,
do CP.

Inicialmente, consigno que a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado ao apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos o Inquérito Policial e oitivas realizadas em sede policial e em juízo.

Dito isso, destaco que o próprio apelante confessou a prática do delito.

Assim, não se insurgindo a defesa quanto a autoria e materialidade do crime, passo a análise da dosimetria da pena.

Verifico que, na primeira fase, a MMª. Juiza de Direito afastou a pena base do mínimo legal por considerar como desfavoráveis a
culpabilidade
, os
motivos
e as
consequências
do crime, sob os seguintes fundamentos:

“[...]
No que tange à
culpabilidade
, percebe-se que a conduta praticada pelo denunciado se mostrou com grau elevado de reprovação, tendo em vista que praticou o delito em análise em concurso de agentes, pois, “existindo duas causas de aumento de pena, pode uma delas ser utilizada na primeira fase da dosimetria e a segunda na terceira fase, não havendo que se falar em bis in idem” (STJ, HC 199.776/MS);
antecedentes imaculados, em atenção ao entendimento sumular nº. 444 do STJ, eis que a condenação penal transitada em julgado existente em seu desfavor é por fato posterior ao aqui em questão (0004183-32.2008.8.08.0035); conduta social boa, conforme declarações de fls. 148/152; sem elementos suficientes para a aferição da personalidade do agente;
os
motivos
do crime são prejudiciais, em razão do alegado pelo réu em seu interrogatório
; as circunstâncias são normais ao tipo;
as
consequências
do crime são graves, tendo em vista o considerável valor dos bens subtraídos, que não foram recuperados e trouxeram sérios abalos psicológicos para a vítima Alexandro, como bem dito por ele em juízo;
o comportamento das vítimas não dificultou, nem incentivou a ação do acusado; a situação econômica do réu não é tão boa (vide cópias da Carteira de Trabalho – fls. 154/156)”.

Verifica-se, portanto, que as sobreditas circunstâncias foram
fundamentadas de forma idônea e com base em elementos do caso concreto, especialmente considerando que o crime foi praticado com outros dois indivíduos, por motivo fútil (somente “pela adrenalina”, tendo em vista que o bem não apresentava relevante valor comercial para os agentes) e o relevante prejuízo financeiro e psicológico causado às vítimas, conforme depoimentos colhidos e destacado na sentença e pelo Parquet.

Ante o exposto, fixou-se a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, de forma que reputo o patamar arbitrado proporcional, eis que utilizada fração mais benéfica que a de 1/8, normalmente empregada pelos Tribunais Pátrios.

Ato contínuo, a Magistrada atenuou a pena em 06 (seis) meses em razão da confissão espontânea. E, neste ponto, entendo que assiste razão à defesa, eis que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu como paradigma inicial a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento ou diminuição da pena, dependendo de fundamentação a utilização de fração diversa – o que não ocorreu
in casu
.

Ainda nesta fase, a defesa pleiteia a aplicação da atenuante genérica prevista no art. 66, CP, pois, em razão da demora na prestação jurisdicional, o apelante já estaria ressocializado.

Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
somente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente
” (STJ; AgRg-AREsp 1.809.203; Proc. 2020/0346172-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 09/03/2021; DJE 22/03/2021).

Ainda, segundo a doutrina pátria, a referida atenuante

“
[...] trata-se de circunstância legal extremamente aberta, sem qualquer apego à forma, permitindo ao juiz imenso arbítrio para analisá-la e aplicá-la. Diz a lei constituir-se atenuante qualquer
circunstância relevante
, ocorrida
antes
ou
depois
do crime, mesmo que não esteja expressamente prevista em lei. Alguns a chamam de atenuante da
clemência
, pois o magistrado pode, especialmente o juiz leigo no Tribunal do Júri, levar em consideração a indulgência para acolhê-la. Um réu que tenha sido violentado na infância e pratique, quando adulto, um crime sexual (circunstância relevante anterior ao crime) ou um delinquente que se converta à caridade (circunstância relevante depois de ter praticado o delito) podem servir de exemplos."
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Código Penal Comentado
. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 540).

Assim, ao aplicar a atenuante prevista no art. 66 do Código Penal, o juiz possui arbitrariedade, podendo considerar, para fins de diminuição da pena, qualquer circunstância que julgue relevante.

Diante tal premissa, destaco que os fatos ora apurados se deram em 2008, sendo que a denúncia somente foi recebida em 2019. Nesse meio tempo, o acusado colaborou ativamente e em todas as oportunidades com os policiais para a identificação dos outros dois investigados e, comprovadamente, alterou o rumo da sua vida, dedicando-se ao trabalho lícito e a constituição da sua família, inclusive sendo o seu principal provedor.

Além disso, mostrou-se verdadeiramente arrependido dos seus atos, tendo confessado a prática delitiva no inquérito policial e perante o juízo.

E, exemplificando as hipóteses em que a atenuante poderá
incidir, Mirabete e Fabbrini aduzem:
“
São circunstâncias que podem ser consideradas na atenuante inominada o arrependimento sincero do agente, sua extrema penúria, a recuperação do agente após o cometimento do crime, a confissão, embora não espontânea, ter o agente sofrido dano físico, fisiológico ou psíquico em decorrência do crime, ser portador de doença incurável etc.”

(MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Código Penal interpretado. 7ª ed., São Paulo: Atlas, 2011, pág. 360).

Pelo o exposto, aplicando a atenuante inominada, assim como a da confissão espontânea, no patamar de 1/6 cada, conforme sedimentado pela doutrina e jurisprudência pátria, fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão, observando os ditames da Súmula nº 231, do STJ.

Inexistem causas de diminuição da pena. Entretanto, incide a causa especial de aumento de pena prevista no inciso V, do §2º, do art. 157, CP.

Neste ponto, em que pese a irresignação da defesa, vejo que as vítimas tiveram sua liberdade restringida por todo o percurso entre Coqueiral de Itaparica e o Jokey Clube de Itaparica, tempo o suficiente para a consumação do delito.

Deve-se ressaltar, ainda, que, conforme depoimento da vítima, os agentes ficaram rodando com elas, proferindo ameaças durante o percurso. Também perguntaram se os ofendidos possuíam conta bancária, sendo que o outro indivíduo que acompanhava o réu sugeriu que fossem embora pois não “daria nada”.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça “
é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.
Precedentes. Súmula n. 83/STJ.”(AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019).

Dessa forma, incidindo o aumento de 1/3, em razão do art. 157, §2º, V, resta a pena fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Levando em consideração, ainda, a regra contida no art. 70, CP, pois mediante uma só ação o réu praticou 02 (dois) crimes idênticos (roubo), posto que foram duas vítimas, bem como a fração utilizada pela MM. Magistrada (1/6), em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

O regime inicial será o semiaberto, conforme art. 33, §2º, b, CP.

Quanto ao recurso ministerial, este pleiteia a reforma da sentença para que o réu seja condenado ao ressarcimento mínimo dos danos causados à vítima, na forma do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

De fato, conforme entendimento deste E. Tribunal, assim como dos Tribunais Superiores, o “
dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal
.”(AgInt no REsp n. 1.694.713/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 16/10/2017). Veja-se:

ROUBO. CONDENAÇÃO. VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO. DANO MORAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO. No caso, a avaliação do dano moral dispensa a produção de prova específica, verificando-se in re ipsa. Consideração da extensão do dano, bem como a tríplice função da indenização por danos morais (ou seja, os escopos reparador, punitivo e preventivo). Inteligência do artigo 387, inciso IV, do CPP. (Apelação Criminal nº 0001332-97.2020.8.08.0035, 2ª Câmara Criminal, Relator Des. Willian Silva, Data: 20/07/2023).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS QUE ENGLOBA O DANO MORAL. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO QUANTUM DE ACORDO COM O CRITÉRIO BIFÁSICO. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS Nº 54 E 362 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em interpretação ao art. 387, IV, do CPP, os Tribunais Superiores tem o entendimento de que a reparação “inclui também os danos de natureza moral, e para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização, é necessário pedido expresso, sob pena de afronta à ampla defesa" (AgRg no AREsp n. 720.055/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/6/2018, DJe 2/8/2018). 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o “dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.”(AgInt no REsp n. 1.694.713/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 16/10/2017.) 3. O caso dos autos se trata de dano moral in re ipsa, eis que a grave ameaça inerente ao crime de roubo é suficiente para evidenciar a lesão a um direito da personalidade da vítima, gerando, assim, o direito à reparação pelos danos morais sofridos. 4. No que se refere ao quantum devido, o Superior Tribunal de Justiça vem adotando o critério bifásico, o qual considera o interesse jurídico lesado para fins de estabelecimento de um valor básico para indenização e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto. 5. Tendo em mente que o bem subtraído fora restituído à vítima, revela-se adequado para reparação mínima pelos danos morais sofridos a monta de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com incidência de juros, a contar da data do crime (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ). 6. Recurso conhecido e provido. (Apelação Criminal nº 0007163-29.2020.8.08.0035, 1ª Câmara Criminal, Relatora Desª Rachel Durão Correia Lima, Data: 16/06/2023).

In casu
, considerando que houve expresso pedido pelo Promotor de Justiça na inicial acusatória, bem como que os bens foram apreendidos e restituídos, revela-se adequado par reparação mínima pelos danos morais sofridos a monta de R$ 1.000,00 (mil reais), com incidência de juros a contar da data do crime (Súmula nº 54, STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362, STJ).

Diante do exposto,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES
para, no mérito,

DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DE
ALISON MANUEL DOS SANTOS
,
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
.

Considero as matérias prequestionadas.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)